Tribunal: TJDFT
Processo: 0795783-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. COMISSÃO GESTORA. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. TRABALHO "IN LOCO". COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF à implementação do pagamento de indenização de transporte à requerente, bem como a efetuar o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre 03/2023 e 10/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação no contracheque da parte autora.
2. Na origem a autora, ora recorrida, informou que é professora lotada na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia (CRESAM). Narrou que atua na Comissão Gestora responsável pelo acompanhamento de 4 (quatro) Termos de Colaboração firmados entre esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e Organizações da Sociedade Civil (OSC), desde 1o/03/2023. Explicou que seu trabalho envolve a fiscalização itinerante in loco dos Centros de Educação da Primeira Infância (CEPIs), em locais distantes de sua residência ou regional vinculada. Relatou que utiliza veículo próprio para o cumprimento de suas funções, fazendo jus ao recebimento de indenização de transporte no valor de R$ 2.300,00, previsto no art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, porém teve negado administrativamente. Pugnou pela implementação da indenização de transporte em seu contracheque, bem como pelo pagamento dos valores retroativos, desde o mês 03/2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71186411).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos para recebimento regular da indenização de transporte.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que, apesar da requerente utilizar meio próprio para se deslocar para as unidades escolares em que se encontra em exercício, de forma itinerante, de acordo com o disposto no § 2o, do art. 2o, da Lei no 43.138/22, seus locais de exercício não são considerados atividades externas para fins de concessão da indenização de transporte. Informou que a Secretaria de Educação se encontra em tratativas para regulamentação dessa indenização, nos termos do art. 4o da citada Lei. Consignou que atualmente a Indenização de Transporte devida aos servidores públicos distritais está prevista na Lei Complementar 840/2011, que prevê, em seu art. 107, o auxílio transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, não podendo ser recebidos cumulativamente. Argumentou que a requerente não demonstrou qualquer despesa havida com a utilização de meio próprio de transporte. Requereu o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
7. A requerente, professora da SEE/DF, exerce suas atividades de forma itinerante. Atua na Comissão Gestora responsável pelo acompanhamento de 4 (quatro) Termos de Colaboração firmados entre esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e Organizações da Sociedade Civil – OSC, para oferta gratuita da educação infantil, à luz do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) (ID 71185850, p. 2). Restou comprovado nos autos que a autora atua em locais diversos, inclusive em um mesmo dia, realizando vistorias in loco nas instituições parceiras, situação prevista na legislação para recebimento da indenização pretendida.
8. A requerente juntou aos autos relatórios de visitas técnicas de todos os locais onde atuou no período pleiteado, onde comprovam as visitas "in loco" às Instituições de Ensino sob a gestão das OSC. Ademais, os pedidos formulados observam o pagamento proporcional previsto no art. 1o c/c art. 3o, parágrafo único da Lei no 43.138/22 nos meses em que o trabalho externo foi realizado por menos de 10 dias no mês.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Sem custas em razão de isenção legal. Condenado o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.